Tribunal: TJBA
Processo: 8037719-30.2021.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8037719-30.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): A C O R D Ã O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DISTRIBUIÇÃO PARA A 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA CAPITAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA, EX OFFICIO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA UMA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA CAPITAL. QUESTÃO QUE ENVOLVE ACIDENTE AMBIENTAL OCASIONADO POR OPERAÇÃO NA BARRAGEM E NA USINA HIDROELÉTRICA DE PEDRA DO CAVALO. IMPACTO NA ATIVIDADE LABORAL E FONTE DE RENDA DOS AUTORES DA AÇÃO, QUE SÃO PESCADORES E MARISQUEIROS ARTESANAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO, INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DESTA E. CORTE NA MESMA DIRETIVA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 8037719-30.2021.8.05.0000, em que figuram como SUSCITANTE o MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA CAPITAL e como SUSCITADO o MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA CAPITAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator.